Tribunal: TJDFT
Processo: 0754679-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754679-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO PAN S.A. (ID 80022477), contra decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Intime-se, portanto, a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator